Tribunal: STF
Processo: RE 82100
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
COMPETÊNCIA. É COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO, ACUSADO DE HAVER COMETIDO
INFRAÇÕES PENAIS, QUANDO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE GUARDA DE CADEIA
PÚBLICA NÃO MILITAR, E, ASSIM, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO POLICIAL
CIVIL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.